Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-49.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019313-49.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERDISILIAS CASSIANO - CPF: 513.656.421-00 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALMIR, vulgo "Maranhao". (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMIR DE TAL (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1019313-49.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ERDISILIAS CASSIANO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
– VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PEÇAS APRESENTADAS SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS – INDEMONSTRADO PREJUÍZO – PREFACIAL REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA
– INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP –
DECOTE DE QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO SENDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A SUA ANÁLISE –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA E, NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como acolher a preliminar de nulidade por deficiência de defesa técnica, se o agente foi devidamente assistido, com a apresentação de peças suficientemente desenvolvidas, não se vislumbrando qualquer ineficiência ou descaso por parte dos causídicos. Ademais, defesa sucinta não se equipara à ausência dela; esta é apta a anular o processo, já àquela apenas o invalida se comprovado o prejuízo, o que sequer fora especificado
in casu
.

2. A absolvição sumária só tem cabimento quando a prova da excludente de ilicitude resulta límpida, incontroversa e inconcussa nos autos. Na hipótese, não se vislumbra prova inconteste da inexistência do dolo homicida do agente e da necessidade dele em repelir injusta agressão; sendo a pronúncia nada mais do que o juízo de admissibilidade da acusação, a questão deverá ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

3. Na fase da pronúncia, a qualificadora só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos. Não sendo caso de flagrante impropriedade ou descabimento, impõe-se a sua apreciação pelo eg. Tribunal do Júri, foro legítimo para tanto.

4. Considerando que o crime pelo qual o agente foi incurso prevê pena máxima superior a 12 anos de reclusão; pela regra estabelecida no art. 119, I, do CP, o crime prescreve em 20 anos - com a decisão de pronúncia ocorreu uma das causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 117, II, do CP, portanto, o lapso temporal não foi alcançado.

5. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1019313-49.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ERDISILIAS CASSIANO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Erdisílias Cassiano
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação penal nº 267-92.1996.811.0013, Código 903 admitiu a denúncia e o pronunciou, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por pesar sobre ele a imputação do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV,
do CP.

Irresignado, por intermédio de advogado constituído, Dr. Eduardo Rodrigo da Silva, almeja a reforma da r. decisão de primeiro grau (Id. n. 57470471/57470473) suscitando preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, por deficiência técnica da defesa. No mérito, requer o decote da qualificadora por motivo fútil, por entender que não restou configurada nos autos; lado outro, sustenta que a pronúncia deve ser afastada, uma vez que o réu agiu em legítima defesa; por fim, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. n. 57470475/476), e o MP requereu a confirmação da r. decisão recorrida.

Em seguida o togado singular manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. n. 57470479), pelos seus próprios fundamentos, e ascenderam os autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no
mérito pelo improvimento do recurso
, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença (Id. n. 59266491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020